Tribunal: TJPA
Processo: 0001961-92.2005.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. AJUSTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO IMPACTAM NO QUANTUM DA PENA. PENA FINAL ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.Preliminar de NulidadeNota-se que alegação de ausência de oportunidade da apresentação de defesa prévia, não procede, pois os autos dão conta de que o acusado foi devidamente citado, mas injustificadamente, não compareceu ao seu interrogatório e se tornou revel, conforme termo de audiência de fls. 43-44. Destaco que na época (antes da Lei nº 11.719/2008) a defesa prévia era mera faculdade da defesa do acusado, de forma que sua ausência não tinha o poder de tornar nulo o processo. Além do mais, nem prejuízo a defesa conseguiu demonstrar em seus argumentos, pois durante a instrução teve oportunidade de se manifestar e levantar suas teses normalmente. Rejeito a preliminar. MéritoInsuficiência de provasO acervo probatório dos autos constitui-se do auto de inquérito policial (que contem em seu bojo o auto de apresentação e apreensão de fls. 21, bem como o termo de entrega de fls. 27) e dos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas arroladas pelas partes, além dos interrogatórios dos acusados constantes às fls. 43/44, 55/56, 123, 186/187 e 191/193.A autoria e materialidade do crime de roubo qualificado estão devidamente demonstradas nos autos, pois a vítima declarou de forma harmônica que teve subtraído um valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e um aparelho de DVD subtraído de seu estabelecimento comercial e que o referido aparelho foi encontrado na residência de Heldo dos Santos Silva e que iria vender o aparelho a pedido do acusado Juarez Mota Cohen.É necessário destacar que a vítima realizou o reconhecimento na delegacia, sendo um dos autores do crime o apelante Juarez Mota Cohen, momento em que informou que o assaltante não identificado entrou no estabelecimento e subtraiu seus bens, sendo que o apelante teria ficado do lado de fora na motocicleta e que teria conseguido identificar o apelante quando retirou o capacete, o que facilitou a sua identificação.Outro ponto importante a ser ressaltado é que a vítima conseguiu anotar a placa da moto utilizada no crime e no momento das investigações descobriram que o proprietário é o genitor do apelante Juarez Mota Cohen.Assim, constata-se que, ao contrário do que alega a defesa, a sentença se funda em prova segura e suficiente para a condenação do réu, consistente no conjunto probatório contido nos autos.Assim, rejeito a tese de absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas.Participação de Menor importância (art. 29, §1º do CPB)Não há como reconhecer a participação de menor importância. Inexistem dúvidas de que a participação do apelante fora imprescindível para a consumação do delito, pois estava presente em todos os momentos da prática criminosa ao lado do comparsa, contribuindo de forma eficaz para o sucesso do delito, desempenhando a função de condutor da moto, sendo determinante no êxito da empreitada criminosa. (precedentes).Dosimetria da Pena (art. 59 do CPB)Por ocasião da primeira fase da dosimetria, o juízo a quo considerou como desabonadoras ao apelante a culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime, justificando, dessa maneira, a fixação da pena-base no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.Entendo que a referida análise merece alguns reparos, os quais, porém, já adianto, não irão interferir no quantum final da reprimenda corporal.Em relação às consequências do delito, o magistrado afirmou que ?considerando que a vítima não recuperou todos seus pertences?, sendo que tais consequências são inerentes ao tipo e o prejuízo material suportado pela vítima não se mostra mais expressivo do que o próprio aos crimes contra o patrimônio, razão porque a referida circunstância deve ser considerada neutra.A motivação do crime ?cobiça? também é inerente ao tipo penal de roubo. Assim, valoro como neutra.A culpabilidade do réu foi analisada da seguinte forma: ?Agiu intencionalmente e com finalidade específica?. Nota-se que o magistrado a quo violou neste momento a súmula nº 17 do TJPA, pois deixou claramente de fundamentar de forma concreta, idônea e individualizada, pois utilizou termos genéricos inerentes ao tipo penal de roubo. Tenho, porém, que as circunstâncias do delito devem militar em desfavor do réu, na medida em que deu cobertura para consumação do crime, tendo sido fundamental sua ajuda para que seu comparsa não identificado subtraísse bens da vítima. Remanesce, portanto, o vetor das circunstâncias do crime em seu desfavor, o qual justifica o quantum de pena aplicado ao recorrente, que se apresenta razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.Ademais, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ), razão pela qual mantenho a pena-base no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.2ª FaseMantenho a agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), majorando a pena para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 80 (oitenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.3ª FaseIncidente as causas de aumento de pena prevista nos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do Código Penal, MANTENHO a majoração da pena em 3/8 (três oitavos), o que significa mais 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e mais 25 (vinte e cinco) dias-multa, perfazendo o total de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multaRegime PrisionalMantenho o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade no FECHADO, conforme estabelece o art. 33, §2º, letra ?a?, do Código Penal. (réu reincidente). Por todo o exposto, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº:
PROCESSO Nº 0001961-92.2005.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTARÉM (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: JUAREZ MOTA COHEN
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO.
PRELIMINAR:
AUSÊNCIA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. REJEIÇÃO.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. AJUSTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE NÃO IMPACTAM NO QUANTUM DA PENA. PENA FINAL ADEQUADA E PROPORCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.
Preliminar de Nulidade
Nota-se que alegação de ausência de oportunidade da apresentação de defesa prévia, não procede, pois os autos dão conta de que o acusado foi devidamente citado, mas injustificadamente, não compareceu ao seu interrogatório e se tornou revel, conforme termo de audiência de fls. 43-44.
Destaco que na época (antes da Lei nº 11.719/2008) a defesa prévia era mera faculdade da defesa do acusado, de forma que sua ausência não tinha o poder de tornar nulo o processo. Além do mais, nem prejuízo a defesa conseguiu demonstrar em seus argumentos, pois durante a instrução teve oportunidade de se manifestar e levantar suas teses normalmente.

Rejeito a preliminar.
Mérito
Insuficiência de provas
O acervo probatório dos autos constitui-se do auto de inquérito policial (que contem em seu bojo o auto de apresentação e apreensão de fls. 21, bem como o termo de entrega de fls. 27) e dos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas arroladas pelas partes, além dos interrogatórios dos acusados constantes às fls. 43/44, 55/56, 123, 186/187 e 191/193.
A autoria e materialidade do crime de roubo qualificado estão devidamente demonstradas nos autos, pois a vítima declarou de forma harmônica que teve subtraído um valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e um aparelho de DVD subtraído de seu estabelecimento comercial e que o referido aparelho foi encontrado na residência de Heldo dos Santos Silva e que iria vender o aparelho a pedido do acusado
Juarez Mota Cohen.
É necessário destacar que a vítima realizou o reconhecimento na delegacia, sendo um dos autores do crime o apelante
Juarez Mota Cohen, momento em que informou que o assaltante não identificado entrou no estabelecimento e subtraiu seus bens, sendo que o apelante teria ficado do lado de fora na motocicleta e que teria conseguido identificar o apelante quando retirou o capacete, o que facilitou a sua identificação.
Outro ponto importante a ser ressaltado é que a vítima conseguiu anotar a placa da moto utilizada no crime e no momento das investigações descobriram que o proprietário é o genitor do apelante Juarez Mota Cohen.
Assim, constata-se que, ao contrário do que alega a defesa, a sentença se funda em prova segura e suficiente para a condenação do réu, consistente no conjunto probatório contido nos autos.
Assim,
rejeito
a tese de absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas.
Participação de Menor importância (art. 29, §1º do CPB)
Não há como reconhecer a participação de menor importância
. Inexistem dúvidas de que a participação do apelante fora imprescindível para a consumação do delito, pois estava presente em todos os momentos da prática criminosa ao lado do comparsa, contribuindo de forma eficaz para o sucesso do delito, desempenhando a função de condutor da moto, sendo determinante no êxito da empreitada criminosa. (precedentes).
Dosimetria da Pena (art. 59 do CPB)
Por ocasião da primeira fase da dosimetria, o juízo
a quo
considerou como desabonadoras ao apelante a culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime, justificando, dessa maneira, a fixação da pena-base no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa
.
Entendo que a referida análise merece alguns reparos, os quais, porém, já adianto, não irão interferir no quantum final da reprimenda corporal.
Em relação às
consequências do delito
, o magistrado afirmou que ¿considerando que a vítima não recuperou todos seus pertences¿, sendo que tais consequências são inerentes ao tipo e o prejuízo material suportado pela vítima não se mostra mais expressivo do que o próprio aos crimes contra o patrimônio, razão porque a referida circunstância deve ser considerada
neutra
.
A
motivação do crime
¿cobiça¿ também é inerente ao tipo penal de roubo. Assim, valoro como neutra.
A
culpabilidade
do réu foi analisada da seguinte forma: ¿Agiu intencionalmente e com finalidade específica¿.
Nota-se que o magistrado a quo violou neste momento a súmula nº 17 do TJPA, pois deixou claramente de fundamentar de forma concreta, idônea e individualizada, pois utilizou termos genéricos inerentes ao tipo penal de roubo.
Tenho, porém, que as
circunstâncias
do delito devem militar em desfavor do réu, na medida em que deu cobertura para consumação do crime, tendo sido fundamental sua ajuda para que seu comparsa não identificado subtraísse bens da vítima.
Remanesce, portanto, o vetor das circunstâncias do crime em seu desfavor, o qual justifica o quantum de pena aplicado ao recorrente, que se apresenta razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
Ademais, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ), razão pela qual mantenho a pena-base no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.
2ª Fase
Mantenho
a agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), majorando a pena para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 80 (oitenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.
3ª Fase
Incidente as causas de aumento de pena prevista nos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do Código Penal, MANTENHO a majoração da pena em 3/8 (três oitavos), o que significa mais 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e mais 25 (vinte e cinco) dias-multa, perfazendo o total de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa
Regime Prisional
Mantenho o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade no
FECHADO
, conforme estabelece o art. 33, §2º, letra ¿a¿, do Código Penal. (
réu reincidente
).
Por todo o exposto,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 16 de outubro de 2020.
Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
PROCESSO Nº 0001961-92.2005.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTARÉM (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: JUAREZ MOTA COHEN
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

JUAREZ MOTA COHEN
, através da defensora pública Jane Télvia dos Santos Amorim, interpôs
APELAÇÃO CRIMINAL
contra a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Santarém/PA, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia de fls. 02/04, para
ABSOLVER
por insuficiência de provas o réu
Heldo dos Santos Silva
da prática do crime de roubo qualificado
(art.157, §2º, I e II do Código Penal).

Entretanto,
CONDENOU
o apelante
Juarez Mota Cohen
à pena definitiva de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa,
em razão da prática do
Crime de Roubo Qualificado (art.157, §2º, I e II do Código Penal)
, a ser cumprida inicialmente no
REGIME FECHADO.

Narra a denúncia, que no dia 01.04.2005, aproximadamente às 14:00 horas, o denunciado Juarez Mota Cohen e seu comparsa não identificado nos autos chegaram em uma moto, CG TITAN, cor azul, placa JUL-3811, no estabelecimento comercial da vítima denominado ¿FRIGO MERCANTIL PEROLO¿, onde trabalhava a Sra. Elica Lima. Que o primeiro denunciado ¿JUAREZ¿, permaneceu no referido veículo à espera de seu comparsa não identificado, enquanto que este adentrou no estabelecimento, e solicitou à vítima uma carteira de cigarros e açúcar. Que no momento em que Elica atendia o pedido, o comparsa do primeiro denunciado sacou um revólver e, apontando para a vítima, subtraiu a importância de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e um aparelho DVD de marca CCE. Que após o assalto, o comparsa do denunciado retornou para a moto que o aguardava, tendo os mesmos evadindo-se do local do crime. Que o referido DVD foi encontrado com o segundo denunciado ¿HELDO¿, que em depoimento, informou estar vendendo o aparelho em nome do primeiro denunciado ¿JUAREZ¿.

A denúncia foi recebida em 14/07/2005 (fls. 36).

Audiência de instrução e julgamento (fls. 43-44 e 55-56), momento em que foram ouvidas a vítima e uma testemunha de acusação, além do réu Heldo dos Santos Silva, que negou a prática do delito.

Em 21.09.2016, o Ministério Público aditou a denúncia para imputar ao denunciado Heldo dos Santos Silva o mesmo crime atribuído ao denunciado Juarez Mota Cohen (fls. 132-139).

Aditamento à denúncia recebido em 19.03.2013 (fls. 161).

Defesa Preliminar às fls. 162/164.

Em nova audiência instrutória às fls. 186-188 e 191-192, foi realizada novamente a inquirição da vítima, bem como os interrogatórios dos acusados, todos registrados em sistema audiovisual/mídias de fls. 189 e 191.

O Ministério Público requereu a condenação dos acusados Juarez Mota Cohen e Heldo dos Santos Silva, em razão da prática do crime de roubo majorado previsto no art. 157, incisos I e II, do CPB (fls. 204-212).

A Defesa do réu Juarez Mota Cohen pleiteou sua absolvição e alternativamente a desclassificação do crime de roubo qualificado para roubo simples, requerendo, ainda, a aplicação da pena no mínimo legal com a fixação do regime aberto para cumprimento da reprimenda (fls. 214-219). A Defesa do denunciado Heldo dos Santos Silva, por sua vez, pugnou por sua absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do CPP, ou a desclassificação do crime de roubo majorado para receptação culposa ou para roubo simples, concedendo-se ao acusado o direito de apelar em liberdade (fls. 222-228).

O juízo
a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia de fls. 02/04, para
ABSOLVER
por insuficiência de provas o réu
Heldo dos Santos Silva
da prática do crime de roubo qualificado
(art.157, §2º, I e II do Código Penal).

Entretanto,
CONDENOU
o apelante
Juarez Mota Cohen
à pena definitiva de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa,
em razão da prática do
Crime de Roubo Qualificado (art.157, §2º, I e II do Código Penal)
, a ser cumprida inicialmente no
REGIME FECHADO.

Inconformado com a decisão condenatória a defesa do réu Juarez Mota Cohen, interpôs
Recurso de Apelação Criminal (fl. 239)
, pugnando as seguintes teses:
a)
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, em razão da ausência de concessão de prazo para apresentação de defesa prévia.
b)
No mérito, a absolvição do apelante por negativa de autoria e insuficiência de provas, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo; Participação de menor importância; Redução da pena-base em razão de ter valorado equivocadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Em
contrarrazões recursais
o Ministério Público, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal. (fls. 265-273)

A Procuradoria de Justiça pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal (fls. 279-285v).

É o relatório. Ao revisor.

Incluir na pauta virtual.

Belém (PA), 16 de outubro de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator
PROCESSO Nº 0001961-92.2005.814.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTARÉM (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: JUAREZ MOTA COHEN
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso foi interposto de acordo com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser conhecido.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa pugna a nulidade do julgamento de 1º grau, alegando que o magistrado não teria concedido prazo para o acusado apresentar defesa prévia, onde o réu foi apenas citado mas não teria sido interrogado.

Alega que o crime ocorreu no ano de 2005, antes da Reforma do Código de Processo Penal ocorrida em 2008, que mudou o procedimento da instrução criminal, onde magistrado deveria receber a denúncia e logo depois determinava a intimação do acusado para interrogatório e apresentação de defesa prévia.

Não assiste razão ao apelante.
Explico.

Nota-se que alegação de ausência de oportunidade da apresentação de defesa prévia, não procede, pois os autos dão conta de que o acusado foi devidamente citado, mas injustificadamente, não compareceu ao seu interrogatório e se tornou revel, conforme termo de audiência de fls. 43-44.

Destaco que na época (antes da Lei nº 11.719/2008) a defesa prévia era mera faculdade da defesa do acusado, de forma que sua ausência não tinha o poder de tornar nulo o processo. Além do mais, nem prejuízo a defesa conseguiu demonstrar em seus argumentos, pois durante a instrução teve oportunidade de se manifestar e levantar suas teses normalmente.
Nesse sentido a jurisprudência pátria tem se manifestado:
"A apresentação da defesa prévia não constitui atividade processual vinculada do defensor. A ausência dessa peça processual - que traduz faculdade decorrente do postulado constitucional da plenitude de defesa - não configura, por si só. causa de invalidação do processo penal condenatório Precedentes." (RT 755¿533 - STF).
"STJ A falta de alegações preliminares por si só, não inquiria de nulidade o processo, tanto mais quando da falta não resultou prejuízo para a defesa do réu, que, sendo revel e foragido, não forneceu ao defensor dativo os elementos necessários à sua defesa' (RSTJ 46¿437).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Insuficiência de provas

A defesa sustenta que não há elementos probatórios suficientes para sustentar a sentença condenatória pelo crime de roubo qualificado, em razão de nenhuma prova ter vinculado de forma robusta a conduta do apelante nos fatos narrados na denúncia.

Aduz que os depoimentos colhidos nos autos não podem ser utilizados como prova insofismável para uma condenação, pois o apelante teria ficado o tempo todo do lado de fora do comércio na motocicleta, de costas e de capacete. Dessa forma, não teria como o recorrente ter sido reconhecido pela vítima devido também a distância do local do crime.

Não assiste razão os argumentos da defesa. Explico.

O acervo probatório dos autos constitui-se do auto de inquérito policial (que contem em seu bojo o auto de apresentação e apreensão de fls. 21, bem como o termo de entrega de fls. 27) e dos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas arroladas pelas partes, além dos interrogatórios dos acusados constantes às fls. 43/44, 55/56, 123, 186/187 e 191/193. Senão vejamos:
A vítima
Elica Lima Freitas Teixeira (depoimento às fls. 55):
QUE se encontrava em sua residência; QUE estava em seu comércio QUE primeiro um elemento moreno se fingiu de cliente, tendo lhe pedido um produto; QUE permitiu que o elemento entrasse;
QUE imediatamente o elemento sacou sua arma de fogo; QUE ele esfregava a arma no pescoço da vítima; QUE mandava que a vítima ficasse calada; QUE o denunciado ficou pedindo dinheiro; QUE o denunciado levou mais de R$ 150,00 reais; QUE levou também cart
õ
es telefônicos; QUE também furtou DVD de sua residência; QUE conseguiu identificar os elementos através da placa da moto; QUE memorizou os números da placa; QUE um vizinho foi quem chamou a polícia; QUE foi chamada na delegacia de polícia para proceder ao reconhecimento dos denunciados;

QUE na delegacia de polícia reconheceu os denunciados sem qualquer dúvida;
QUE viu o denunciado Juarez na televisão, provavelmente preso por outro motivo; QUE seu DVD foi encontrado na casa do denunciado HElDO silva; QUE ambos pratic
aram o roubo; QUE um ajudou na chegada e na fuga; QUE ficou bastante assustada, raz¿o pela qual se mudou de Santarém.
Em nova audiência a vítima
ELICA LIMA FREITAS TEIXEIRA (depoimento fls. 186, registrado na mídia de fls. 188)
:
¿(
...) Que era aproximadamente 13:00 hora da tarde e aporta de seu comércio estava somente encostada; que seu marido tinha acabado de sair e a depoente estava sozinha; que quando seu marido retornou para sua casa, o denunciado já se encontrava dentro da residência com uma arma na mão, anunciando o assalto; que o denunciado perguntou se tinha açúcar e a depoente respondeu que sim, já tendo ciência que se tratava de um assalto; que o denunciado falou que entregasse a ele 1kg de açúcar; que quando ela virou para trás para pegar o açúcar, o denunciado veio e apontou uma arma na direção de sua cabeça; que o denunciado estava usando capacete com a viseira levantada;
que o denunciado era moreno, alto e magro; que o denunciado entrou em sua casa e subtraiu uma quantia em dinheiro, cartões de créditos, recargas de celular e 01 (um) aparelho de DVD; que o denunciado teve ajuda de um comparsa, que estava na calçada de sua casa, de moto;
QUE FICOU OBSERVANDO DE SUA JANELA A PLACA DA MOTO, PARA VER SE DECORAVA; QUE O COMPARSA DO DENUNCIADO NÃO ESTAVA USANDO CAPACETE MAS QUE DEPOIS COLOCOU E FICOU MEXENDO EM SEU CELULAR
;
que antes do denunciado entrar em sua casa, já tinha percebido que haviam duas pessoas, em uma moto, em frente à sua casa; que não se recorda da quantia em dinheiro subtraída;
que depois os denunciados fugiram e conseguiram localiza-los através da placa de moto que a depoente decorou; que os Policiais chegaram até o dono na moto, que seria o tio de um dos denunciados;
que o único bem recuperado foi seu DVD;
que foi à delegacia reconhecer os denunciados e que reconheceu ambos os réus como sendo as pessoas que praticaram o roubo;
que nunca tinha visto os denunciados anteriormente
.
A
testemunha

Wandresson Cley Teixeira Araujo
:
que os fatos aconteceram entre 13 e 15 horas; que a vítima contou para o depoente que estava guardando o cachorro, trancou a porta, sendo que ao se deparar havia um indivíduo no comercio; que na época dos fatos o depoente trabalhava no estabelecimento, se
ndo que n¿o trabalha mais;
que a vítima mencionou ao depoente que o indivíduo estava armado com uma arma de fogo 38 e anunciou um assalto
, levando aproximadamente R$ 300,00 reais e um aparelho de DVD;
que a vítima conseguiu anotar a placa da moto dos indivíduos já que enquanto uma havia ingressado no estabelecimento o outro ficou do lado de fora em uma moto;
que a vítima somente recuperou o aparelho de DVD;
que através da placa da moto obtiveram o endereço do proprietário do veículo, que vinha a ser o tio d
e um dos acusados e indicou ao depoente e a polícia os dados para identificaç¿o e a localizaç¿o do acusado.
Dada a palavra a defesa, respondeu; que transcorreram aproximadamente 3 dias após os fatos para se consegui localizar os envolvidos; que uma vez identificado o acusado HELDO confessou os fatos e devolveu o aparelho de DVD.
EDINALDO FRANCISCO SANTOS VIANA
:
Que o depoente conhece um do denunciados Heldo dos Santos; que
conhece o denunciado a muito tempo, a aproximadamente uns 20 (vinte) anos; que n¿o sabe nada sobre o denunciado em quest¿o ter realizado o assalto e nesse mesmo período, ter comprado um aparelho de DVD roubado;
que a única coisa que sabe é que um rapaz ter
ia levado a aparelho de DVD para o mesmo comprar e que, por falta de dinheiro, n¿o comprou; que por esse motivo, o rapaz que estava vendendo o DVD, levou o aparelho de volta; que se o denunciado comprasse o aparelho de DVD, o ¿vendedor¿ traria a nota fisca
l
; que o rapaz, conhecido como ¿Duile¿, que reside no Bairro Prainha, chegou com a Polícia;
que o denunciado Heldo n¿o chegou a comprar o aparelho de DVD
; que o denunciado sempre foi uma pessoa trabalhadora, tinha boa convivência com as pessoas; que já ouv
iu falar do outro denunciado, Juarez Mota mas que só o conhece ¿de vista¿; que n¿o sabe de nada a respeito da vida do denunciado.
O Réu
Juarez Mota Cohen (mídia de fls. 188)
declarou em juízo:
Que tem ciência da acusação que lhe é feita; que não teve participação do assalto; que nunca o pegaram com nada; que não
conhece o denunciado Heldo dos Santos; que n¿o sabe quem praticou o assalto;
que o que tomou conhecimento sobre o ocorrido, foi que o denunciado Heldo, teria sido apreendido com o aparelho de DVD roubado; que não sabe a razão pelo qual está sendo acusado de praticar tal ato; que não se recorda o que estava fazendo no dia do fato; que não sabe pilotar moto, não tem habilitação;

que não tem conhecimento de quem pertence a moto usada no assalto;
que nunca andou na moto; que já responde por outro processo a 04 (quatro) anos; que foi condenado por homicídio; que está em livramento condicional; que morava com seu pai na época do ocorrido; que não tem conhecimento de que a moto, usada no assalto, pertencia ao seu pai.
Heldo dos Santos Silva
(1º depoimento, fls. 43), declarou em juízo
: que n¿o participou do assalto, nem sabia que tinha ocorrido tal crime,
que confirma que Juarez lhe ofereceu primeiramente o aparelho de DVD marca cce para que o interrogando comprasse, contudo o interrogando n¿o tinha condiç
¿
es de adquirir o objeto, ofereceu-se para ficar com o aparelho para vende-lo
;
que Juares pedia pelo aparelho a importância de 100,00 reais; que já conhecia Juares pois trabalhava na moto deste como mototaxista
,
que n¿o sabia a identidade do outro elemento que participou do assalto com Juares, que o interrogando já responde por outro crime de porte ilegal d
e arma, que confirma as declaraç
¿
es prestadas perante a autoridade policial as fls. 10
.
HELDO DOS SANTOS SILVA (depoimento de fls. 187, registrado na mídia de fls. 188)
:
Que só tem conhecimento que está sendo acusado de comprar um DVD;
que não participou d
o assalto; que o depoente ia apenas comprar um aparelho de DVD do denunciado Juarez, mas n¿o comprou por falta de dinheiro; que conhecia o mesmo pois ele morava próximo
à casa de sua m
¿e mas que n¿o tinha amizade com o denunciado; que n¿o tem conhecimento
de nenhuma moto CG TITAN, cor azul; que o denunciado Juarez ofereceu-lhe o aparelho de DVD e disse que venderia barato pois estava sem dinheiro
; que o denunciado Juarez disse para ele ficar com aparelho de DVD e que se alguém quisesse comprar, era para o mesmo vender para ele; que pediu a Juarez a nota fiscal do aparelho mas que ele disse que entregariam a tarde; que o aparelho de DVD foi apreendido em sua residência; que uma terceira pessoa que o levou de moto táxi lhe disse que conhecia alguém que estaria interessado em comprar o aparelho de DVD; que ele disse ao moto taxista para ele para ficar com o DVD, para vender e entregar o dinheiro a Juarez;
que o moto taxista conhecia o denunciado Juarez; que na época n¿o possuía arma de fogo; que é inocente; que acreditava que somente estava sendo acusado de comprar o aparelho de DVD e n¿o por ter praticado o assalto; que já foi preso por estar portando uma arma de fogo
; que n¿
o se recorda onde estava no momento do ocorrido mas que acredita que estaria pescando; que tem pessoas que podem confirmar esse fato; que Juarez lhe alugava uma moto; que nunca foi ao local do assalto.
HELDO DOS SANTOS SILVA (depoimento de fls. 1193, registrado na mídia de fls. 193)
:
Que o DVD foi encontrado com o depoente;
que Juarez deixou o DVD para o depoente comprar, mas como n¿o tinha dinheiro ficou com o aparelho para vender; que Juarez pediu para o depoente ficar com o DVD
; que o depoente pegou um mototaxista que disse que conhecia alguém que queria comprar o DVD e saiu para ir buscar essa pessoa; que o depoente ficou esperando com o DVD; que quando esse mototaxista retornou já veio com a polícia; que Juarez pediu R$ 100,00 (cem) reais pelo DVD; que na época Juarez trabalhava como motaxista; que o depoente trabalhava com pesca;
que Juares alugava a moto para o depoente; que n¿o lembra a cor; que n¿o sabe se era a mesma moto que foi utilizada para praticar o roubo; que Juares disse que queria vender o
DVD pois precisa de dinheiro para arrumar sua moto.

Nota-se que a autoria e materialidade do crime de roubo qualificado estão devidamente demonstradas nos autos, pois a vítima declarou de forma harmônica que teve subtraído um valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e um aparelho de DVD subtraído de seu estabelecimento comercial e que o referido aparelho foi encontrado na residência de Heldo dos Santos Silva e que iria vender o aparelho a pedido do acusado
Juarez Mota Cohen.

É necessário destacar que a vítima realizou o reconhecimento na delegacia, sendo um dos autores do crime o apelante
Juarez Mota Cohen, momento em que informou que o assaltante não identificado entrou no estabelecimento e subtraiu seus bens, sendo que o apelante teria ficado do lado de fora na motocicleta e que teria conseguido identificar o apelante quando retirou o capacete, o que facilitou a sua identificação.

Outro ponto importante a ser ressaltado é que a vítima conseguiu anotar a placa da moto utilizada no crime e no momento das investigações descobriram que o proprietário é o genitor do apelante Juarez Mota Cohen.

Assim, constata-se que, ao contrário do que alega a defesa, a sentença se funda em prova segura e suficiente para a condenação do réu, consistente no conjunto probatório contido nos autos.

Assim,
rejeito
a tese de absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Da participação de menor importância

Não há como reconhecer a participação de menor importância
. Inexistem dúvidas de que a participação do apelante fora imprescindível para a consumação do delito, pois estava presente em todos os momentos da prática criminosa ao lado do comparsa, contribuindo de forma eficaz para o sucesso do delito, desempenhando a função de condutor da moto, sendo determinante no êxito da empreitada criminosa.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONCORRÊNCIA PARA O CRIME. IMPROCEDÊNCIA. EFETIVA COAUTORIA.
REDUÇÃO DA PENA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL ABSTRATAMENTE COMINADO À ESPÉCIE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EFETIVO JULGAMENTO DO RECURSO. PERDA DE OBJETO DO PEDIDO PARA AGUARDAR EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Havendo provas efetivas da prática do crime de roubo majorado, não há que se falar em absolvição,
tampouco em participação de menor importância. Hipótese em que o apelante teve efetiva e fundamental participação no crime, na medida em que pilotava a moto usada na empreitada criminosa, sendo legítimo coautor do delito
; 2. Na hipótese, os apelantes abordaram as vítimas a bordo de uma motocicleta, fingindo estarem armados, momento em que o garupa desceu do veículo e efetivamente subtraiu os aparelhos celulares dos ofendidos; 3. "A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Inteligência da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça; 4. O efetivo julgamento do recurso causa a inequívoca perda do objeto do pedido de aguardar em liberdade a sua apreciação pelo órgão colegiado; 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime. (TJ-PE - APR: 4804317 PE, Relator: Antônio de Melo e Lima, Data de Julgamento: 06/11/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/11/2019)

Assim, afasto a causa de diminuição de participação de menor importância, prevista no §1º do art. 29 do CPB.

Dosimetria da pena

Em relação ao pedido alternativo de reforma na dosimetria da pena-base, melhores ventos não sopram em favor do apelante, isto porque, da simples leitura da decisão combatida, resta claro que o magistrado agiu de acordo com o que determina os artigos 68 e 59 do Código Penal.

1ª Fase

Para melhor exame desse argumento, tenho como necessário recuperar as palavras do magistrado prolator da decisão na ocasião:
¿Agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém antecedentes criminais, conforme certid
õ
es de fls. 199, sendo que a agravante da reincidência será considerada na próxima fase de aplicação da pena, sob pena de
bis in idem;
conduta social e personalidade não pesquisadas; por motivação do crime, verifica-se unicamente a cobiça; as circunstâncias e consequências do crime lhes são desfavoráveis, considerando que a vítima não recuperou todos seus pertences; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso¿.

Como resta claro da reprodução da diretiva apelada, por ocasião da primeira fase da dosimetria, o juízo a quo considerou como desabonadoras ao apelante a culpabilidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências do crime, justificando, dessa maneira, a fixação da pena-base no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa
.

Entendo que a referida análise merece alguns reparos, os quais, porém, já adianto, não irão interferir no quantum final da reprimenda corporal.

Em relação às
consequências do delito
, o magistrado afirmou que ¿considerando que a vítima não recuperou todos seus pertences¿, sendo que tais consequências são inerentes ao tipo e o prejuízo material suportado pela vítima não se mostra mais expressivo do que o próprio aos crimes contra o patrimônio, razão porque a referida circunstância deve ser considerada
neutra
.

A
motivação do crime
¿cobiça¿ também é inerente ao tipo penal de roubo. Assim, valoro como neutra.

A
culpabilidade
do réu foi analisada da seguinte forma: ¿Agiu intencionalmente e com finalidade específica¿.

Nota-se que o magistrado a quo violou neste momento a súmula nº 17 do TJPA, pois deixou claramente de fundamentar de forma concreta, idônea e individualizada, pois utilizou termos genéricos inerentes ao tipo penal de roubo.

Tenho, porém, que as
circunstâncias
do delito devem militar em desfavor do réu, na medida em que deu cobertura para consumação do crime, tendo sido fundamental sua ajuda para que seu comparsa não identificado subtraísse bens da vítima.

Remanesce, portanto, o vetor das circunstâncias do crime em seu desfavor, o qual justifica o quantum de pena aplicado ao recorrente, que se apresenta razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Ademais, é cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ), razão pela qual mantenho a pena-base no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

2ª Fase

Mantenho
a agravante de reincidência (art. 61, inciso I, do CPB), majorando a pena para
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 80 (oitenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

3ª Fase

Incidente as causas de aumento de pena prevista nos incisos I e II, do §2º, do art. 157, do Código Penal, MANTENHO a majoração da pena em 3/8 (três oitavos), o que significa mais 02 (dois) anos e 01 (um) mês de reclusão e mais 25 (vinte e cinco) dias-multa, perfazendo o total de
07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 105 (cento e cinco) dias-multa

Regime Prisional

Mantenho o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade no FECHADO, conforme estabelece o art. 33, §2º, letra ¿a¿, do Código Penal. (
réu reincidente
).

Por todo o exposto,
conheço
do presente recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 16 de outubro de 2020.
Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO
Relator